Tribunal: TJDFT
Processo: 0714625-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714625-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ROSAS ADVOGADOS RECORRIDO: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. TERMO INICIAL DA TAXA DE OCUPAÇÃO. DATA REQUERIDA NA INICIAL. CORREPONDENTE AO PEDIDO DE REGISTRO DE ARREMATAÇÃO DO BEM. BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE OCUPAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CREDOR FIDUCIÁRIO E O DEVEDOR FIDUCIANTE ATUALIZADO. INTERPRETAÇÃO DO ACÓRDÃO No 1348626. ART. 489, §3o, DO CPC/15. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. PERCENTUAL SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO CABÍVEIS. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme art. 489, §3o, do CPC/15 “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.” 2. O exame em conjunto do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa do Acórdão no 1348626 conduz às conclusões (1) de que o termo inicial da taxa de ocupação é 26/12/2019, por ser a data pleiteada na inicial correspondente ao pedido de registro de arrematação do bem, e (2) de que a base de cálculo da referida taxa é o valor do imóvel constante do contrato celebrado entre o credor fiduciário e a devedora fiduciante atualizado. 3. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária. 4. Nas causas em que há proveito econômico cujo valor não se afigura inestimável ou irrisório, inviável arbitrar os honorários advocatícios por equidade, conforme inteligência do art. 85, §8o, do CPC/15. 5. É admissível o arbitramento de honorários recursais em favor da parte recorrida no âmbito do agravo de instrumento quando houver fixação da referida verba na decisão recorrida, contudo, necessário o desprovimento ou não conhecimento integral do recurso, requisito não atendido na espécie. 6. Recursos conhecidos, provido o Agravo de Instrumento no 0714625-60.2022.8.07.0000 e parcialmente provido o Agravo de Instrumento no 0715124-44.2022.8.07.0000. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 489, § 3o, 504, incisos I e II, 505, 507, 508, 509, § 4o, todos do Código de Processo Civil, e 37-A, da Lei 9.514/1997, destacando que o acórdão impugnado reformou o termo inicial da taxa de ocupação, após a preclusão e o trânsito em julgado desse capítulo do título executivo. Sustenta que o referido dies a quo deve ser a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante, quando a executada passou a ter a posse ilegítima (em 6/1/2018), ao invés da data do pedido de registro da arrematação. Ademais, aponta a existência de dissídio interpretativo quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.927.917/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/9/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 489, § 3o, 504, incisos I e II, 505, 507, 508, 509, § 4o, todos do Código de Processo Civil, e 37-A, da Lei 9.514/1997. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Quanto ao primeiro ponto, o d. magistrado de origem entendeu que a data indicada no dispositivo do acórdão exequendo equivaleria à data do registro da arrematação, ocorrida em 7/7/2020. Assim, o Embargante Rosas Advogados interpôs Agravo de Instrumento objetivando, em última análise, que, a partir da interpretação do que ficou estabelecido no Acórdão no 1348626, este eg. Tribunal indicasse o termo inicial para cálculo da taxa de ocupação. Após minucioso relato realizado no acórdão recorrido, verificou-se a existência de discrepância entre as datas postuladas e concedidas ao longo do processo quanto aos termos inicial e final da taxa de ocupação, causando a dificuldade de compreensão pelos envolvidos do alcance que deveria ser dado ao Acórdão no 1348626. A respeito dessa questão específica, constou do voto condutor, verbis: “(...) De todo o exposto, verifica-se que na inicial o Autor/Agravante pediu que a taxa de ocupação fosse fixada a partir da data do pedido de registro de arrematação do bem (26/12/2019 – ID 65983632, pág. 4, do Processo no 0718854-31.2020.8.07.0001); na sentença o pedido foi deferido a partir do registro da carta de arrematação (3/7/2020 – ID 67458922, pág. 4, do Processo no 0718854-31.2020.8.07.0001); e na apelação o Agravante pediu a reforma da sentença para que fosse considerada a data da arrematação do bem em leilão (16/10/2019, ID 65983624 do Processo no 0718854-31.2020.8.07.0001). O Acórdão, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso do Agravante para reformar a sentença de forma a fixar como termo inicial a data da consolidação da propriedade, conforme decorre do exame em conjunto do relatório, da fundamentação, do dispositivo do acórdão e ementa. (...)” Assim, incumbiu a este eg. Tribunal, no acórdão ora embargado, realizar um exercício de hermenêutica de forma a conferir ao aresto exequendo interpretação que harmonizasse os elementos que o compõem entre si, e destes com os princípios da boa-fé, congruência, observância à preclusão, coisa julgada, limites de interpretação da decisão, bem como adstrição ao pedido. (...) Nesse contexto, a interpretação do acórdão exequendo mais conforme com os princípios citados, com a fundamentação e notadamente com os limites da lide é a estabelecida no voto condutor do aresto ora embargado, no sentido de que o termo inicial da taxa de ocupação deve ser o dia 26/12/2019, por ser a data pleiteada na inicial do processo de conhecimento pelo Agravante Rosas Advogados, correspondente ao pedido de registro de arrematação do bem (ID 65983632, Pág. 4, do Processo no 0718854-31.2020.8.07.0001). Pelo exposto, inexiste contradição a ser sanada, assim como não há omissão quanto à preclusão, coisa julgada e limites de interpretação da decisão, pois considerados para definição do termo inicial indicado (ID 42334722). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005